Tribunal: STF
Processo: HC 186177
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Maggie Minkateko Chingubo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.843.806/SP (evento 13 e 14).
    A paciente foi condenada à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (evento 3).
    Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso ministerial para redimensionar a pena para 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (evento 7). 
    Irresignada, a Defesa interpôs recurso especial, que, admitido na origem, ensejou sua remessa para o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Nefi Cordeiro, via decisão monocrática, negou provimento ao recurso. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental defensivo.
    No presente writ, alega a Impetrante, em síntese, a viabilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3), a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sustenta que a paciente é “mula” do tráfico. Argumenta a primariedade e bons antecedentes ostentados pela paciente, além da inexistência de provas de sua dedicação ou integração à organização criminosa. Requer, em medida liminar, “a revisão imediata da situação da paciente, a fim de que possa aguardar em liberdade o término da análise da sua situação prisional”. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO. FRAÇÃO DE 1/6 FIXADA POR SE TRATAR DE MULA. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO PATAMAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condição de mula do tráfico, por si só, não afasta a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, sendo necessários outros elementos que denotem o efetivo envolvimento do agente com a organização criminosa, constituindo, contudo, fundamento válido para justificar a aplicação de fração aquém da máxima. Precedentes. 
    2. A reversão do julgado, para fins de alterar a fração redutora, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
    3. Agravo regimental improvido. ”
    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
    No caso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região ponderou que a paciente tentou embarcar com 3.540g (três mil e quinhentos e quarenta gramas) de cocaína (massa líquida), a ser transportada para Johanesburgo, África do Sul. Para a recusa do redutor do artigo 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3), fundamentou que ‘é importante notar, sobre esse aspecto, que se trata de ré que foi flagrada com o entorpecente no momento em que se preparava para embarcar para Joanesburgo/África do Sul. Esse comportamento, sem dúvida, exige uma maior reprovação, justamente porque revela uma audácia maior do que aquele que comercializa drogas em pequenos pontos de venda. Ademais, consta uma viagem anterior de curto período, que não foi devidamente justificada’.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o posicionamento anterior e assentou que ‘não há ilegalidade a ser sanada, porquanto, não obstante a condição de mula – o que poderia, a depender das peculiaridades, obstar a aplicação do benefício ao réu –, foi aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 pelo Tribunal de origem, porém no patamar mínimo de 1/6, considerando "o grau de auxílio prestado pela ré ao tráfico internacional de drogas" (fl. 348), tendo em vista que "foi flagrada com o entorpecente no momento em que se preparava para embarcar para Joanesburgo/África do Sul" (fl. 348) e que "consta uma viagem anterior de curto período, que não foi devidamente justificada" (fl. 348)’ , bem como‘(...) a reversão do julgado, para fins de modificação da fração de redução, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ’ .
    Como se vê, os fatos estabilizados nas instâncias anteriores foram na direção de que a paciente tinha consciência de servir a uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, ainda que com ela não interagisse de maneira permanente e estável. 
    A fundamentação invocada é racional e justifica a não aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo.
    Como cediço, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício do art. 33, § 4°, e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se identifica no presente caso. 
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Como é sabido, o habeas corpus, é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. 
    Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento pena l (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional mais brando, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora